Tribunal: TJMT
Processo: 1040142-72.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040142-72.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RONALDE PIMENTEL DA SILVA - CPF: 045.254.602-88 (RECORRENTE), ANDRESSA SANTANA DA SILVA - CPF: 040.740.481-32 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO E ALEGADO EXTRAVIO DE BAGAGEM. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais ajuizada por passageiro e fixou indenização de R$ 10.000,00 em razão de alegado atraso de voo e extravio de bagagem. O autor afirma que o atraso entre Belém/PA e São José do Rio Preto/SP teria sido de cerca de 22 horas e que sua mala não foi entregue no destino. A recorrente sustenta caso fortuito decorrente de condições meteorológicas, ausência de prova dos fatos e inexistência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, diante da alegação de atraso de voo e extravio de bagagem, estão presentes provas mínimas aptas a comprovar os fatos constitutivos do direito do autor e justificar a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ônus de provar os fatos constitutivos do direito alegado incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, não sendo afastado pelos princípios que regem os Juizados Especiais (Lei no 9.099/95).

4.

A ausência do bilhete aéreo originalmente adquirido impede a verificação do horário de chegada previsto e, portanto, a aferição do alegado atraso de 22 horas.

5.

A falta de apresentação do Registro de Irregularidade de Bagagem (RIB) ou outro documento comprobatório inviabiliza o reconhecimento do alegado extravio de bagagem.

6.

Sem a comprovação mínima dos fatos, não há elementos que caracterizem falha na prestação do serviço ou configurem dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso provido. Pedido julgado improcedente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença proferida que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para:

a) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
que deverá ser corrigido pelo índice INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescido, ainda, de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC);

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”

O processo teve origem em ação de indenização por danos morais proposta por RONALDE PIMENTEL DA SILVA, que alegou ter adquirido passagens aéreas para o trecho Belém/PA - São José do Rio Preto/SP, com conexão em Guarulhos/SP. Sustenta que houve atraso no voo inicial, o que ocasionou perda da conexão, sendo realocado em outro voo com saída de Congonhas/SP apenas no dia seguinte, resultando em atraso de aproximadamente 22 horas para chegar ao destino final. Alega ainda que foi hospedado em hotel, mas teve que deixá-lo antes do horário previsto, e que ao chegar ao destino final, sua bagagem foi extraviada.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que o cancelamento do voo decorreu de condições meteorológicas adversas, configurando caso fortuito ou força maior, o que exclui sua responsabilidade. Argumenta que prestou toda assistência necessária ao passageiro, realocando-o em outro voo e fornecendo hospedagem. Afirma que não há provas do extravio da bagagem e que a situação narrada não ultrapassa o mero aborrecimento. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção da sentença, reiterando os argumentos da inicial quanto aos transtornos sofridos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1040142-72.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Tam Linhas Aéreas S/A

Recorrido(s):

Ronalde Pimentel da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 06/11/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

A questão central consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a configuração do dano moral no caso concreto, considerando a alegação de atraso de voo e extravio de bagagem.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei no 9.099/95. Contudo, tais princípios não afastam a necessidade de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

No caso em análise, embora o recorrido alegue ter sofrido atraso de aproximadamente 22 horas para chegar ao seu destino final, não juntou aos autos o bilhete aéreo originalmente adquirido junto à empresa, documento essencial para possibilitar a comparação entre o horário de chegada inicialmente previsto e o que efetivamente ocorreu. Sem essa prova básica, não é possível aferir com precisão o alegado atraso de 22 horas.

Quanto ao alegado extravio de bagagem, observo que o recorrido também não apresentou o Registro de Irregularidade de Bagagem (RIB), documento fornecido pelas companhias aéreas no momento da reclamação sobre problemas com bagagens. Não há nos autos qualquer protocolo de reclamação ou outro documento que comprove a ocorrência do extravio, ainda que temporário.

Assim, verifico que o recorrido não se desincumbiu do ônus de comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, não havendo nos autos elementos suficientes para demonstrar o atraso do voo na dimensão alegada, nem o extravio da bagagem.

Ressalto que, embora a recorrente tenha admitido o cancelamento do voo de conexão e a realocação do passageiro em novo voo, não há como aferir se tal alteração resultou em atraso de 22 horas, como alegado, sem a apresentação do bilhete original.

Ademais, quanto ao extravio da bagagem, não há qualquer comprovação nos autos, sendo certo que tal fato demandaria, no mínimo, a apresentação do RIB ou outro documento que demonstrasse a reclamação feita pelo passageiro no momento do desembarque.

Portanto, ausentes provas mínimas dos fatos constitutivos do direito do autor, não há como reconhecer a ocorrência de dano moral indenizável no caso concreto.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025